Tribunal: STF
Processo: HC 178309
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 116.798/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente é investigado pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal).



    Buscando a vedação da utilização de dados obtidos a partir do aparelho celular do paciente, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Juízo de primeira instância, apontando como autoridade coatora Delegado de Polícia do Estado de São Paulo. A ordem foi denegada. 



    Na sequência, impetrou outro Habeas Corpus, desta vez dirigido ao Tribunal de Justiça local, não conhecido, conforme ementa:



    HABEAS CORPUS. Insurgência diante da decisão denegatória de Habeas Corpus em primeiro grau. Decisório que desafia a interposição de recurso em sentido estrito (artigo 581, X, do CPP). Impossibilidade de se utilizar a via mandamental como sucedâneo da medida recursal cabível à espécie. Ausência de situação excepcional apta a justificar a concessão de medida de oficio em favor do paciente. Constrangimento ilegal não evidenciado de plano. Ordem não conhecida, com considerações em tese decorrentes da matéria ventilada. 



    Inconformada, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator negou-lhe provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DE DADOS OBTIDOS EM APARELHO CELULAR COMO ELEMENTO DE PROVA. TRIBUNAL A QUO. NÃO COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sedimentado de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - A eg. Corte local concluiu, de forma adequada e fundamentada, analisando o caso ora em comento e as teses defensivas suscitadas, que "não logrou a Defesa apontar eventual elemento de prova obtido a partir da utilização indevida de dados atinentes a registros telefônicos ou aplicativos de celular" (fl. 169), bem como que não estava "descartada a possibilidade de futura realização de perícia judicialmente autorizada sobre o telefone, caso demonstrada a pertinência da medida para a conclusão da etapa instrutória" (fl. 170). 



    III - Para acolher as pretensões defensivas, seria necessário o revolvimento de todo o acervo fático-probatório dos autos de origem, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas, como amplamente cediço, na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, ou do recurso ordinário em habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    IV - A jurisprudência desta Corte de Justiça também, há muito, se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, os impetrantes alegam, em suma:



    [...] o Paciente foi preso em razão da existência de um mandado de prisão em aberto, expedido para dar cumprimento a pena imposta nos autos da ação penal de nº 0001335- 77.2004.4.03.6181, que tramitou perante a 4ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP. 



    Outrossim, para além do cumprimento do mandado de prisão, os Policiais Civis da 1ª Delegacia de Vigilância e Capturas da Capital de São Paulo apreenderam o aparelho telefônico do Paciente, a fim de instruir investigação pela suposta prática do crime estelionato 



    Pois bem, no curso do inquérito policial instaurado para apurar eventual prática do crime estelionato, foi determinada a intimação da Sra. ERICA CRISTINA MELLÃO – esposa do Paciente. Naquela oportunidade, a Sra. ERICA esclareceu a Autoridade Policial não ter conhecimento das transações que ARMANDO efetuava com terceiros e que este noticiava à Declarante que seus rendimentos seriam relativos a bens pertencentes a família. 



    Ocorre, todavia, que antes de proceder à oitiva da Depoente ERICA, e até mesmo enquanto colhia a sua versão dos fatos, a Autoridade Policial mostrou, em sua tela de computador, por diversas vezes, imagens captadas do celular do Paciente referentes a trocas de mensagens de WhatsApp mantidas por ele com várias pessoas, inclusive com a própria Depoente ÉRICA. 



    Bem por isso restou expressamente consignado no termo de depoimento da Sra. ERICA MELLÃO que “sobre o contido em mensagens do celular apreendido de investigado ARMANDO MELLÃO a declarante manifesta o desejo de permanecer calada por orientação da defesa”. 



    Veja, Excelências, que esta devassa no aparelho telefônico do Paciente foi procedida sem o respaldo de qualquer autorização prévia de ARMANDO ou ordem judicial autorizando a quebra do sigilo dos dados armazenados no aparelho celular apreendido. Por conseguinte, por assim ter sido realizada, dúvida não há quanto à ilegalidade do ato praticado pela Autoridade Policial e do meio de obtenção da prova. 



    Assim, é certo que, ao utilizar-se de prova obtida por meio ilícito, a d. Autoridade Policial fixou o constrangimento ilegal perpetrado contra o Paciente. 



    Requer a defesa, ao final, a concessão da ordem, para reconhecer a ilicitude do uso de dados armazenados no aparelho celular, bem como seja este prontamente restituído ao paciente.



     É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, registrou o Tribunal local: 



    "No caso, a Defesa do paciente impetrou habeas corpus em primeiro grau questionando suposta utilização indevida de dados telemáticos armazenados no citado celular, sem permissão do paciente ou determinação judicial voltada à quebra de sigilo de dados, tudo a indicar constrangimento ilegal por parte da autoridade policial, no inquérito policial sob o nº. 1504867-79.2018.8.26.0050 (destinado à apuração da prática, em tese, do crime de estelionato). 



    Prestadas as informações pelo Delegado de Polícia (fls. 91/96), a juíza singular denegou a ordem pleiteada (fls. 136/139), decisório agora vergastado pela via mandamental. [...] 



    Por outro lado, não se constata constrangimento ilegal flagrante apto a ensejar reforma “automática” da sentença, em primeiro lugar porque a apreensão do aparelho celular, diante dos indícios de prática de estelionato, decorre de atribuição expressamente conferida à autoridade policial para arrecadação de elementos potencialmente necessários à elucidação dos fatos (“ex vi” do artigo 6º, II e III, do Código de Processo Penal), daí não se cogitar da aventada irregularidade diante da constrição imposta ao bem de titularidade do paciente. 



    Ademais, informou a autoridade policial ter o próprio paciente fornecido a senha de acesso ao aparelho telefônico, de sorte a exibir o conteúdo das conversas mantidas com os indivíduos que o acompanhavam no momento da prisão (Josuel Supliano e Julio Henrique Vilas Boas), com o propósito de embasar a negativa de participação no esquema fraudulento, bem como a versão de que vinha sofrendo “ameaças de terceiros”. 



    Anotou o Delegado, finalmente, que, mesmo dispondo da senha de acesso ao telefone, em nenhum momento utilizou os dados ali armazenados para obter novas provas ou direcionar a coleta dos depoimentos dos demais investigados e supostas vítimas das fraudes, a par de não haver exibido registros de conversas realizadas via aplicativo “Whatsapp” para, de qualquer forma, interpelar a mulher do paciente. 



    Neste tom, destacou, “Diferentemente do que consta na petição de Habeas Corpus, mesmo não tendo havido qualquer indagação sobre conversas existentes e autorizadas pelo paciente a serem visualizadas, o impetrante ATILA PIMENTA COELHO MACHADO fez com que constasse ao final (do termo de depoimento) que a mesma (Érica Cristina de Moraes Mellão, mulher do paciente) não manifestaria sobre informações ali contidas” (fls. 94). 



    E, de fato, afora a alusão ao aparelho celular no termo de depoimento a fls. 82 (em que apenas consta recusa da mulher em depor a respeito de eventuais mensagens nele armazenadas), não logrou a Defesa apontar eventual elemento de prova obtido a partir da utilização indevida de dados atinentes a registros telefônicos ou aplicativos de celular. 



    Diante de tal quadro, não se constata teratologia ou ilegalidade flagrante diante da decisão que denegou a ordem de “habeas corpus” tendente à vedação da utilização de dados e restituição do aparelho celular do paciente, mesmo porque não descartada a possibilidade de futura realização de perícia judicialmente autorizada sobre o telefone, caso demonstrada a pertinência da medida para a conclusão da etapa instrutória. 



    A propósito, breve consulta ao banco de dados deste Egrégio Tribunal de Justiça (sistema SAJ) permite constatar que, com o avanço das investigações, o Delegado de Polícia ofertou representação pela quebra do sigilo de dados, ainda pendente de apreciação pelo MM. Juízo do DIPO que, então, poderá melhor avaliar a adequação da prova técnica e aproveitamento das informações armazenadas no dispositivo, não havendo se cogitar, neste momento incipiente da persecução, de hipotética ilicitude de provas eventualmente obtidas por derivação". 



    Diante desses fatos e das alegações, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar: (a) Conforme se apreende do v. aresto, assim como da petição recursal, embora a Defesa afirme que o celular foi devassado, não existem provas de que, de fato, ele realmente tenha sido, além de simplesmente apreendido, o que, aliás, aconteceu enquanto provável prova do(s) crime(s) praticado(s); e (b) o eg. Tribunal a quo bem analisou a situação aqui posta, fundamentando-a de maneira adequada e suficiente, principalmente quando declarou que ‘não logrou a Defesa apontar eventual elemento de prova obtido a partir da utilização indevida de dados atinentes a registros telefônicos ou aplicativos de celular’.



    Por consequência, concluiu a Corte Superior: 



    [...] para acolher as pretensões defensivas seria necessário o revolvimento de todo o acervo fático-probatório dos autos de origem, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas, como amplamente cediço, na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, ou do recurso ordinário em habeas corpus, que não admite dilação probatória



    Observa-se que o ato apontado como coator não enfrentou as questões suscitadas, cingindo-se a afirmar que, para acolher as pretensões defensivas seria necessário o revolvimento de todo o acervo fático-probatório dos autos. Desse modo, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016).



    Além disso, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Não se pode ignorar, ainda, que a causa penal objeto desta impetração encontra-se em fase de investigação policial. Ou seja, é inviável, nesta via estreita, examinar, por primeiro, a legalidade ou não de elementos de informação que nem sequer foram precisamente indicados pela defesa, tampouco usados em acusação formal (denúncia).



    Nessa linha de consideração, destaco o seguinte trecho do parecer apresentado pelo Ministério Público Federal no âmbito do STJ: 



    [...] considerando que os dados contidos no aparelho celular apreendido não foram utilizados pelo Delegado, bem como que o ora Recorrente não logrou apontar eventual elemento de prova obtido a partir da utilização indevida de dados atinentes a registros telefônicos ou aplicativos de celular [...] não se verifica qualquer ilegalidade a merecer o provimento do presente recurso. Ademais, como é cediço, essa Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, de modo que a comprovação de efetivo prejuízo é imprescindível ao reconhecimento da nulidade, seja absoluta ou relativa. 



    Inexiste, portanto, qualquer ato que implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção. Caso o paciente venha a ser denunciado, terá a defesa toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para indicar precisamente os elementos de informação reputados ilícitos, sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado. 



    Em conclusão, caberá ao Juízo de primeira instância, no momento oportuno, analisar as matérias suscitadas pela defesa, não podendo esta SUPREMA CORTE substituir-se ao juiz natural da causa, até porque qualquer conclusão em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente